Tribunal: STF
Processo: AP 2693
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal em face de FERNANDO DE SOUSA OLIVEIRA, FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA, MARCELO COSTA CAMARA, MARILIA FERREIRA DE ALENCAR, MARIO FERNANDES e SILVINEI VASQUES.
Em 11/6/2025, determinei a citação dos réus e intimação para a apresentação de defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos dos arts. 8º da Lei 8.038/90 e 238 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Em 16/6/2025, o réu MARCELO COSTA CAMARA foi citado (eDoc. 193).
Na mesma data, o réu MARCELO COSTA CAMARA apresentou a defesa prévia (eDoc. 194), com a juntada de documentos (eDocs. 195-226).
Em 18/6/2025, decretei a prisão preventiva de MARCELO COSTA CAMARA, em virtude do descumprimento das medidas cautelares referentes à proibição de utilização de redes sociais e de contato com outros investigados. Ressaltei, naquela oportunidade, que a tentativa do réu, por meio de seu advogado, de obter informações então sigilosas do acordo de colaboração premiada de MAURO CÉSAR BARBOSA CID indicam o perigo gerado pelo estado de liberdade do réu, em tentativa de embaraço às investigações (Lei 12.850/2013, art. 2º, §1º). Determinei, também, a instauração de inquérito específico em face de Luiz Eduardo de Almeida Santos Kuntz e Marcelo Costa Camara, para apuração de possível delito de obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa (art.2º, §1º, da Lei 12.850/13) (eDoc.236).
A Defesa de MARCELO COSTA CAMARA interpôs Agravo Regimental em face da referida decisão, sustentando, em síntese, a ausência de qualquer violação das medidas cautelares e requerendo a revogação da prisão (eDoc. 269).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo não provimento do Agravo Regimental (eDoc. 849).
A Defesa de MARCELO COSTA CAMARA, em audiência de acareação com o réu colaborador MAURO CÉSAR BARBOSA CID, realizada em 13/8/2025, reiterou o pedido de liberdade provisória.
A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela manutenção da prisão preventiva do réu MARCELO COSTA CAMARA (eDoc. 944).
Em 19/8/2025, mantive a prisão preventiva de MARCELO COSTA CAMARA (eDoc. 950). 
A Defesa de MARCELO COSTA CAMARA apresentou pedido requerendo autorização para recebimento de visitas de familiares na Unidade do Batalhão da Polícia do Exército, onde encontra-se custodiado (eDoc. 968).

É o relatório. DECIDO.

Nos termos do art. 41, X, da Lei de Execuções Penais (Lei n.º 7.210/1984), constitui direto do preso a visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados.
Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF, DEFIRO O REQUERIMENTO e AUTORIZO a realização de visitas a MARCELO COSTA CAMARA das pessoas abaixo listadas, desde que atendidas as normas regulamentares do Batalhão em que estiver recolhido:

    1) Maria de Fátima da Silva Câmara (cunhada) - CPF n.º 001.309.377-03; 
    2) Jessyka Cavalcante Câmara (cunhada) - CPF n.º 055.299.813-30; 
    3) Elizabette Metedeiro Nunes (sogra) - CPF n.º 009.583.857-00; e
    4) Marcele Metedeiro Nunes Nascimento (cunhada) - CPF n.º 009.583.197- 58.

OFICIE-SE à unidade prisional em que se encontra custodiado o requerente, com cópia da presente decisão.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se.
Brasília, 4 de setembro de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente